Tribunal: TJES
Processo: 5001479-03.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2023-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001479-03.2022.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA
APELAÇÃO CÍVEL
–
FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA – AUSÊNCIA DE VÍCIOS
–
PRETENSÃO DE REEXAME

– INVIABILIDADE –
RECURSO CONHECIDO
E
DES
PROVIDO
.

1
.
Os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimentos são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022 do CPC).

2
.

No caso, quanto a contradição apontada, essa lastreia-se em suposta inobservância de sentença proferida em outra demanda. Contudo, impende salientar que a contradição que possibilita a oposição de embargos de declaração qualifica-se em pontos antagônicos entre os termos do próprio
decisum.

3.
Inexiste, portanto, a contradição arguida e impende ressaltar que no momento de oposição dos embargos à execução em análise, a recorrente já havia proposto a ação anulatória a que alude, tendo, todavia, omitido essa realidade nos autos desse processo. Inclusive, curiosamente, quando da interposição de seu recurso de apelação, em 04 de outubro de 2022, a sentença de parcial procedência da demanda anulatória já havia sido proferida e a recorrente em nenhum momento aventou tal circunstância nos autos. Portanto, trata-se de absoluta inovação recursal a alegação trazida neste momento, em embargos de declaração.

4.
Outrossim, é de se sobrelevar que àquela lide não transitou em julgado, eis houve interposição de recurso de apelação por parte do embargado, de modo que não se verifica a existência de decisões conflitantes, uma vez que não há
decisum
definitivo sobre o assunto.

5
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos por
PORTOSEG S/A – CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

contra o r. acórdão do evento 5392205, prolatado pela colenda 2ª Câmara Cível que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante.

A embargante,
PORTOSEG S/A – CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
,
aduz que:

(I)

“o v. acórdão encontra-se contraditório, uma vez que vai na contramão da sentença de procedência parcial proferida nos autos da Ação Anulatória nº 0012215-73.2019.8.08.0024, proferida
antes
mesmo do acórdão ora embargado”;
(II)

“Desse modo, considerando que o v. acórdão foi proferido quase 1 ano após a sentença da ação anulatória, indo na contramão da decisão já proferida, a qual, inclusive, já diminuiu o valor da multa arbitrado pelo PROCON, certo é que o v. acórdão denota-se contraditório, merecendo reparo para que seja sanado o vício, uma vez que sob o mesmo fato não pode existir decisões contraditórias.
”.

Sabe-se que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimentos são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022 do CPC).

Leciona José Carlos Barbosa Moreira, na obra
Comentários ao Código de Processo Civil
, Volume V, Editora Forense, 11ª edição, 2003, página 547, que a
“falta de clareza é defeito capital em qualquer decisão.
E bem se compreende que o seja,
visto que é função precípua do pronunciamento judicial, exatamente, fixar a certeza jurídica a respeito da lide ou da questão decidida”.

Acerca da contradição, assinala Barbosa Moreira, na mesma obra, páginas 550/551, que se verifica
“este defeito quando no julgado se incluem proposições entre si inconciliáveis.
Pode haver contradição entre proposições contidas na motivação (...), ou entre proposições da parte decisória
(...). Também pode ocorrer contradição entre alguma proposição enumerada nas razões de decidir e o dispositivo (...)”
. E continua:
“É ainda concebível a ocorrência de contradição entre a ementa e o corpo do acórdão. Não fica excluída a hipótese de contradição entre proposições constantes da própria ementa (...). Tampouco o fica a de contradição entre o teor do acórdão e aquilo que resultara da votação, apurável pela minuta de julgamento, pela ata, pelas notas taquigráficas ou por outros elementos”.

No que tange à omissão, ensina o renomado processualista que ficará caracterizado o vício quando
“o tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas por qualquer das partes ou examináveis de ofício (...), ou quando deixa de pronunciar-se acerca de algum tópico da matéria submetida à sua deliberação, em causa de sua competência originária, ou obrigatoriamente sujeita ao duplo grau de jurisdição (...), ou ainda mediante recurso, inclusive quanto a ponto acessório (...)”
(mesma obra, página 548).

Por fim, quanto ao erro material, advertem os processualistas Nelson Nery Jr. e Rosa Maria de Andrade Nery, na obra Código de Processo Civil Comentado, RT, 2016, página 2280, que consiste
“
na incorreção do modo de expressão do conteúdo
”.

No caso, quanto a contradição apontada, essa lastreia-se em suposta inobservância de sentença proferida em outra demanda. Contudo, impende salientar que a contradição que possibilita a oposição de embargos de declaração qualifica-se em pontos antagônicos entre os termos do próprio
decisum.

Conforme entendimento jurisprudencial pacífico contradição que autoriza a interposição de embargos de declaração é a interna, ou seja,
"do julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o entendimento da parte"(REsp nº 218 528-SP-EDcl, rei. Min César Rocha, j. em 07 02.2002).

Em sede doutrinária, ensina Barbosa Moreira
1
que a contradição se verifica quando no acórdão se incluem proposições entre si inconciliáveis: incompatibilidade entre capítulos do acórdão; entre proposição enunciada nas razões de decidir e a própria decisão; entre a ementa e o corpo do acórdão; entre o teor do acórdão e o que resultará da votação.

Inexiste, portanto, a contradição arguida e impende ressaltar que no momento de oposição dos embargos à execução em análise, a recorrente já havia proposto a ação anulatória a que alude, tendo, todavia, omitido essa realidade nos autos desse processo.

Inclusive, curiosamente, quando da interposição de seu recurso de apelação, em 04 de outubro de 2022, a sentença de parcial procedência da demanda anulatória já havia sido proferida e a recorrente em nenhum momento aventou tal circunstância nos autos.

Portanto, trata-se de absoluta inovação recursal a alegação trazida neste momento, em embargos de declaração.

Ademais, não se confundem ação anulatória com a via defensiva executiva, pois, ajuizada uma ação executiva contra a embargante, outra não poderia ser sua resposta, a não ser a dedução dos embargos à execução, sob a pena de sofrer as consequências derivadas de sua inércia. Tem-se, ainda, que os elementos identificadores da demanda, isto é, pedido (eadem res, petitum), causa de pedir (eadem causa petendi) e partes (eadem personae) não se identificam.

Outrossim, é de se sobrelevar que àquela lide não transitou em julgado, eis houve interposição de recurso de apelação por parte do embargado, de modo que não se verifica a existência de decisões conflitantes, uma vez que não há
decisum
definitivo sobre o assunto.

Posto isso, em que pese a irresignação da embargante, não identifico no julgado embargado nenhum vício a ser remediado por meio do presente recurso, razão pela qual,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
aos presentes embargos.

É como voto.

1
MOREIRA, Barbosa. Comentários ao Código de Processo Civil, Ed. Forense, vol V, 4 ed., p 622-3).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR

Acompanho o eminente Relator.